Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703729-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GLEICIANE DO NASCIMENTO SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A em face de GLEICIANE DO NASCIMENTO SOUZA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0718248-94.2020.8.07.0003, concedeu prazo de 15 (quinze) dias, comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, nos seguintes termos (ID 80049682): Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". Observando o feito na origem, verifica-se a superveniência de sentença (ID 82864147) no dia 05/02/2021, em face da homologação do pedido de desistência ventilado pelo ora Agravante, tendo o juízo resolvido o sem resolução de mérito, com base no disposto no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intime-se a parte Agravante, para que se manifeste, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Desnecessário intimar a parte agravada, tendo em vista que não foi triangularizada a relação na origem. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 15:28:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador